Tribunal: TJSP
Processo: 2113340-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO DE REFORMA.

SENTENÇA SUPERVENIENTE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM ANÁLISE EXAURIENTE. PERDA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO PREJUDICADO.